Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc... Na petição de ID 16744489 (págs.1/2), as partes noticiaram o aditamento do acordo protocolado sob o ID 16051912 (págs.1/3), objeto de homologação por esta Relatoria, conforme decisão de ID 16091507, fazendo acompanhar os termos do aditamento, mantendo-se, quanto ao mais, todas as disposições anteriores. Nessas condições, considerando que o documento foi devidamente assinado pelos respectivos patronos, com poderes para transigir em juízo, homologo o acordo aditado para que produza os efeitos de direito, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator